Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. ANÁLISE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARGUMENTO DE SUBSISTÊNCIA EXCLUSIVA POR MEIO DE PENSÃO. REFUTAÇÃO NA ORIGEM. TRABALHO AUTÔNOMO. CONSULTORIA. SERVIÇOS DE COACHING E DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES. VISIBILIDADE NAS REDES SOCIAIS. ESTILO DE VIDA. OCULTAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. FIXAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. CRÉDITOS CONSIGNADOS. MANUTENÇÃO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DE DOIS FILHOS. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL. NECESSIDADE.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Precedentes deste tribunal.
3. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício. Demonstrou-se que a agravante se apresenta nas redes sociais como mentora de altos executivos, CEOs, é consultora da empresa Unesco Alfabetização Solidária Executive Coach/Desenvolvimento de Líderes na empresa Instituto Karana, e oferece mais de 3000 horas de mentorias, além de frequentar academia de alto padrão, com aulas particulares de personal trainer. A agravante é trabalhadora autônoma e possui visibilidade em redes sociais, o que afasta a alegação de que vive exclusivamente da pensão auferida.
4. A agravante foi multada pelo fato de que as alegações de percepção de renda exclusivamente da pensão ocultaram as suas demais atividades profissionais e padrão de vida que mantém e decide manter. Mais: não houve demonstração de que a agravante, apesar de ter contraído dívidas, esteja impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais ou de eventual ônus de sucumbência. Estima-se que o valor das despesas processuais não é excessivo e tampouco compromete a subsistência da agravante.
5. Em ação que visa exclusivamente a compensação de dano moral, eventual sucumbência parcial da agravante, em qualquer patamar, não enseja qualquer ônus nesse particular, mesmo com atribuição de valor elevado na petição inicial, nos termos da Súmula 326 do STJ: (“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”). Ademais, a improcedência do pedido não implica, necessariamente, a condenação em honorários advocatícios com base nesse valor que, embora elevado, possui caráter meramente indicativo (REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).
6. O Código de Processo Civil-CPC estabelece que todos os sujeitos processuais devem atuar com observância aos deveres básicos de boa-fé objetiva e cooperação durante toda a tramitação do processo com objetivo de que seja célere e efetiva a prestação jurisdicional.
7. O art. 100 do CPC prevê: “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.”.
8. Ainda que reconhecida a má-fé da conduta da autora em ocultar outras fontes de renda, a aplicação da multa no valor máximo não se justifica na hipótese.
9. Recurso conhecido e provido em parte.